Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-35.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001324-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS ADVOGADOS – PEDIDO EXPRESSO - INOBSERVÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO –
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
– NOVO JULGAMENTO –
PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL –
PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se há pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato, conforme posicionamento da jurisprudência pátria (CPC/2015, art. 272, § 5o)" (STJ, (AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

2. Na ação de origem foi proferida sentença, o que caracteriza perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento por esvaziar a pretensão por meio dele vindicada. Portanto, prejudicada a apreciação do mérito do agravo.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos,
na Ação Anulatória de Débito no 1004446-64.2016.811.0041, intentada por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (ID 393225).

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o seguro garantia ofertado na multa aplicada pelo PROCON é equiparado a dinheiro para efeitos da penhora. Logo, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito para obtenção de CND.

Sustenta a necessidade de admissão do seguro garantia para evitar que o processo administrativo seja encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para inclusão de seus dados no CADIN e na dívida ativa, o que lhe impedirá de ter oportunidades de futuros negócios (ID 393193).

O e. Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 402068).

O agravado contrarrazoou o recurso rechaçando as razões recursais (ID 485622).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID

1932159).

O recurso, embora conhecido, a unanimidade, negaram-lhe provimento (ID 48745475).

Irresignado, o agravante atravessa petição que busca anular o julgamento do recurso por falta de intimação de um dos advogados constituídos, com o consequente reexame do mérito do agravo (ID 52338996).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Anulatória de Débito no 1004446-64.2016.811.0041, intentada por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, a unanimidade, foi julgado desprovido por este e. Tribunal de Justiça (ID 48745475).

Irresignado, o agravante pretende anular o julgamento do recurso por ausência de intimação de um dos causídicos, Dr. Rodrigo Ribeiro, OAB/RJ sob o no 85.211, sob o argumento de que há pedido expresso para que as intimações fossem feitas em seu nome (ID
52338996
).

A controvérsia cinge-se em saber se é caso de nulidade de julgamento deste agravo de instrumento por falta de intimação de um dos advogados constituídos, embora outro causídico constituído tenha sido devidamente intimado.

Inicialmente, insta registrar que o presente agravo de instrumento teve julgamento virtual. Logo, se inclui entre aqueles em que é legalmente admissível sustentação oral
(art. 937 do Cód. de Proc. Civil).

Consta que, quando da interposição deste recurso, o agravante requereu que as intimações e publicações judiciais atinentes ao feito fossem veiculadas exclusivamente aos advogados, que inclusive tem domicílio profissional em cidade diversa da sede deste e. Tribunal de Justiça (ID 393271).

Nota-se, também, que houve substabelecimento, com reserva de poderes, a causídico com domicílio profissional nesta capital, cujo cadastro e intimação do julgamento deste recurso deu-se apenas em seu nome (ID 393275).

Ora, se há pedido expresso em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, § § 2o e 5o do CPC, com a consequente nulidade das intimações.

A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à pare, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade de intimação e submetido o agravo a novo julgamento ante o evidencia cerceamento de defesa.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5o)" (STJ, AgInt no REsp n.1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019).2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - NULIDADE DO JULGAMENTO. O advogado constituído pela parte deve ser intimado para a sessão de julgamento da apelação, seja porque tem o direito de sustentar oralmente, seja para meramente acompanhar a sessão. A nulidade é relativa: pode ser superada na falta de prejuízo, mas aqui a decisão foi contrária à parte, o que revela o dano. Recurso provido para anular o julgamento da apelação, devendo oportunamente ser incluído o processo em nova pauta. (TJSC. Embargos de Declaração n.o 00231815520088240018. Rel. Hélio do Valle Pereira. Julgado em 23/04/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE DO JULGADO. 1. A ausência de intimação das partes acerca da redesignação da sessão de julgamento acarreta ofensa ao princípio da ampla defesa e invalida o acórdão proferido. 2. A nulidade do julgamento por ausência de intimação regular das partes pode ser reconhecida em embargos de declaração. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (TJGO. Apelação Cível n.o 04537367020178090093. Rel. Desa. SANDRA REGINA TEODORO REIS. 6.a Câmara Cível. Julgado em 20/11/2019).

De sorte que é caso de reconhecimento da nulidade do julgamento deste recurso por inobservância de intimação do causídico da parte, Dr. Rodrigo, o que enseja novo julgamento deste recurso.

Ante o exposto,
diante da falta de intimação do causídico específico da agravante, JULGO pelo reconhecimento da nulidade do julgamento deste agravo de instrumento.

Na oportunidade, em atenção ao princípio da celeridade processual, submeto, desde já, a esta E. Câmara o voto para novo julgamento do presente recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos,
na Ação Anulatória de Débito no 1004446-64.2016.811.0041, intentada por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (ID 393225).

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o seguro garantia ofertado na multa aplicada pelo PROCON é equiparado a dinheiro para efeitos da penhora. Logo, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito (ID 393193).

Pois bem. Da minudente consulta ao andamento da ação principal, verifica-se que, após o julgamento deste recurso, em 20/05/2020, anulado nesta sessão, houve prolação de sentença na ação de origem, com extinção da ação com julgamento de mérito, em 03/08/2020,
in verbis
:

“(...)
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, qualificada e representada, propôs a presente ação anulatória de ato administrativo c/c antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO GROSSO onde, considerando a instauração de procedimento administrativo via PROCON em decorrência de diligência do Órgão administrativo, da análise das informações contidas em um de seus sites de venda da requerente, decidiu pela aplicação de penalidade pecuniária equivalente à R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais).

(...)

I
sso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito
”
(
ID 35309028 – Proc no
1004446-64.2016.811.0041
)

Mostra-se, portanto, prejudicado a exame do mérito do agravo.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Veja o que prescreve o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, farta é a jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento No 71007839400, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/09/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
por perda superveniente do interesse recursal
, e, por consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021